Tribunal: TJMT
Processo: 1014981-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014981-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), EROS SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 362.088.331-91 (AGRAVANTE), L. F. B. D. S. - CPF: 086.249.441-98 (AGRAVANTE), EROS SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 362.088.331-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 03.657.699/0001-55 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PEDIDO DE REEMBOLSO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o pedido de reembolso não foi enfrentado na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1014981-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
: L. F. B. D. S., representado por seu genitor EROS SEBASTIAO DA SILVA, e EROS SEBASTIAO DA SILVA.

AGRAVADOS:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Processo na origem: 1020334-29.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por L. F. B. D. S., representado por seu genitor EROS SEBASTIAO DA SILVA, e EROS SEBASTIAO DA SILVA de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que L. F. B. D. S., representado por seu genitor EROS SEBASTIAO DA SILVA, e EROS SEBASTIAO DA SILVA movem contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie o tratamento multifuncional, no prazo de 24 horas, consistente nos tratamentos prescritos e não autorizados: psicologia ABA, acompanhante terapêutica ABA e musicoterapia recomendados e solicitados à parte autora (Id. 119601476 e 119601480), na clínica FLORESCER, em que já iniciou as terapias, assim como TODOS os demais que se fizerem necessários, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixou em R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

AGRAVO:
L. F. B. D. S. e EROS SEBASTIAO DA SILVA alegam que o menor vinha fazendo o tratamento prescrito na Clínica Evoluir que foi descredenciada pelas requeridas e ao solicitar a sua substituição foi informada de que não poderia ser prestado o serviço por falta de profissionais na rede credenciada UNIMED. Sustenta que, em razão da demora na solução do problema, iniciou o tratamento do autor na Clínica Florescer em fevereiro/2023, porém as requeridas não realizaram o pagamento dos procedimentos realizados, que já somam a quantia de R$108.360,00.

Argumenta que comprovou ter requerido o tratamento a ambos os requeridos na via administrativa, inclusive com notificação feita pela ANS para que a UNIMED forneça o tratamento. Aduz que o reconhecimento do dever de prestar os serviços enseja o pagamento direto à clínica dos procedimentos realizados de fevereiro a junho/2023.

Insiste que foi emitida uma Declaração de Débito com o valor devido, porque a Clínica não sabe se deve emitir a Nota Fiscal em nome do autor, da UNIMED ou do SINDIFISCO.

Sustenta que é necessária a concessão da tutela de urgência, porque o inadimplemento pode implicar na suspensão da prestação dos serviços ao autor, que não tem condições de arcar com o pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar que as requeridas promovam o pagamento dos valores devidos à clínica onde foram autorizados os tratamentos relativos aos procedimentos realizados no período de fevereiro a junho/2023.

Liminar indeferida (Id. 174622668).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 181748692).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora Dr.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, pelo desprovimento do recurso (Id. 182704210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento
interposto por L. F. B. D. S., representado por seu genitor EROS SEBASTIAO DA SILVA, e EROS SEBASTIAO DA SILVA de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que L. F. B. D. S., representado por seu genitor EROS SEBASTIAO DA SILVA, e EROS SEBASTIAO DA SILVA movem contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie o tratamento multifuncional, no prazo de 24 horas, consistente nos tratamentos prescritos e não autorizados: psicologia ABA, acompanhante terapêutica ABA e musicoterapia recomendados e solicitados à parte autora (Id. 119601476 e 119601480), na clínica FLORESCER, em que já iniciou as terapias, assim como TODOS os demais que se fizerem necessários, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixou em R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

O agravante
L. F. B. D. S.
, atualmente com 5 anos de idade (17/08/2017), é beneficiário do plano de assistência à saúde autogestão gerido pelo
SINDIFISCO NACIONAL - SIND.

NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
, que por sua vez contratou com o plano de saúde
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, o contrato de cessão de rede, por meio do qual a contratada se comprometeu a prestar serviços de assistência à saúde aos beneficiários do contratante, por meio de sua rede de prestadores de serviços.

O autor foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista – CID 10 F 84 (TEA), requerendo nível II de suporte, desde os dois anos de idade, sendo recomendado acompanhamento multidisciplinar, especializado no tratamento de crianças com TEA, com psicologia ABA, acompanhante terapêutica ABA e musicoterapia, segundo relatórios e declaração da médica assistente (Id. 119601476 e 119601480 - origem).

O pedido de cobertura dos tratamentos recebeu a negativa da requerida, sob o argumento de que não há cobertura contratual, porque não possui profissionais credenciados para esses tratamentos, e nem há previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para o serviço requerido (Id. 119601485; 119601486; 119601488; 119603644; 119603650; e 119603653 - origem).

Os autores promoveram a ação de obrigação de fazer contra ambos os requeridos, na qual requereram a concessão da tutela de urgência para que as agravadas fossem compelidas a autorizar e custear, imediatamente, o tratamento, de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas à inicial, bem como para efetuar o pagamento das terapias realizadas na Clínica Florescer de fevereiro a junho/2023.

A decisão de primeiro grau concedeu parcialmente a medida requerida, mas não determinou o pagamento à clínica, razão do inconformismo dos agravantes.

A controvérsia está em saber se é possível a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravante, para determinar que as requeridas paguem as despesas realizadas com o tratamento do infante entre os meses de fevereiro a junho de 2023, período em que ficou desamparado pela operadora de saúde.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Do exame, verifica-se que o pleito demanda a realização da devida instrução probatória e o seu exame neste momento caracteriza supressão de instância.

Nestes termos, ressaltou o juízo de origem ao afirmar que o cabimento do pedido não se mostrava adequado naquele momento, veja o trecho da decisão:

“em relac

ão ao pleito do pagamento do valor de R$ 59.640,00 diretamente à clínica FLORESCER, sem maiores delongas, este pedido não comporta cabimento no presente momento, mormente porque não ficou corroborado que o pleito foi formulado perante as partes Requeridas e nem tampouco demonstrado que foram apresentados quaisquer dos documentos necessários para que referido pagamento ocorresse, aliás, nem mesmo há evidencias da emissão de nota fiscal de prestac

ão de servic

os, indispensável para liberac

ão do pagamento”

Assim, é caso de manutenção da decisão que afastou a análise do pedido de reembolso da agravante, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada das despesas realizadas e da determinação da responsabilidade de pagamento pelas agravadas, máxime porque o compromisso da UNIMED, se ressume a cessão de sua rede credenciada e a agravada SINDIFISCO encontra-se em fase de credenciamento com a clínica onde o infante realiza o tratamento.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 182704210)

“(...)Pois bem, embora a probabilidade do direito e o perigo de dano possam ser observados em circunstâncias pontuais para parte da pretensão, (o Agravante é titular do plano de saúde, está em frágil condição de saúde, e tem justificativa médica para o pedido), por outro lado,
como das razões explicitadas pelo Juízo de origem, para o pagamento liminar direto à clínica, a pretensão se mostra prematura uma vez que “não ficou corroborado que o pleito foi formulado perante as partes Requeridas e nem tampouco demonstrado que foram apresentados quaisquer dos documentos necessários para que referido pagamento ocorresse, aliás, nem mesmo há evidências da emissão de nota fiscal de prestação de serviços, indispensável para liberação do pagamento.”

Outrossim, considerando que, para além da “informação na origem de que os tratamentos já estão sendo realizados na Clínica Florescer, desde fevereiro do corrente ano, e que referida clínica estaria sendo credenciada junto ao SINDIFISCO, de maneira que não se observa o perigo de interrupção ou suspensão do tratamento da criança”, como anotado pelo e. relator, tem-se que, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição, a decisão antecipatória tal como proferida deve ser mantida, e o o recurso não enseja provimento. (...)”;

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que
o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância
, de modo que não poderá ser analisada a arguição de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora seja matéria de ordem pública.

... (N.U 1013564-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRELIMINARES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E ATUAÇÃO COMO PROPRIETÁRIA FRENTE A ÓRGÃOS PÚBLICOS. HIDRELÉTRICA. POSTERIOR ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ESTUDOS, CONSTATAÇÕES E LAUDOS QUE APONTAM DIVERSAS IRREGULARIDADES. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. ATENÇÃO AO INTERESSE COLETIVO. PRECAUÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 557 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Decisão agravada não tratou de matérias suscitadas no agravo. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância

.... (N.U 1001980-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza o reembolso postulado, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade e responsabilidade das agravadas.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023